Tribunal: TJES
Processo: 5007014-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007014-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DE MELO BUENO

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROVA DIGITAL. EXAME APROFUNDADO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E ALEGADA CONDIÇÃO DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35, c/c art. 40, inc. IV e VI, da Lei nº 11.343/06) e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/2013) apontando-se como autoridade coatora a Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES. A denúncia, oferecida pelo GAECO/MPES, imputa ao paciente integração estável e permanente em organização criminosa vinculada ao Terceiro Comando Puro – TCP, em aliança com o Primeiro Comando da Capital – PCC, com atuação em Vila Velha-ES, além de associação para o tráfico de drogas, inclusive com envolvimento de adolescentes, emprego de armas de fogo, disputa territorial, monitoramento de forças policiais e rivais, repasse de informações estratégicas, apoio logístico, planejamento de ações criminosas e assessoramento da organização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a alegada fragilidade dos elementos digitais autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal em habeas corpus; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iv) definir se a alegada condição de saúde do paciente justifica a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que a decisão combatida justifica a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, diante de elementos que indicam a participação do paciente em organização criminosa vinculada ao TCP, em aliança com o PCC.

Os dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos demonstram a materialidade delitiva e indícios de autoria, ao indicarem mensagens sobre comercialização de entorpecentes, monitoramento de forças policiais e grupos rivais e planejamento de ações criminosas.

A participação atribuída ao paciente em facção criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, evidencia periculosidade concreta e autoriza a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e cessar a atividade ilícita da organização criminosa.

A função imputada ao paciente de monitorar forças policiais e rivais, repassar informações estratégicas, prestar apoio logístico e assessorar ações voltadas aos interesses da organização criminosa demonstra inserção relevante na dinâmica delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

A gravidade concreta da conduta, reveladora de elevada periculosidade e alta reprovabilidade do modus operandi, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Em relação a alegação de fragilidade probatória, especialmente quanto à validade ou suficiência dos elementos digitais, tem-se que a análise da cadeia de custódia, da integridade dos arquivos, da correspondência entre perfis, aparelhos, linhas telefônicas e interlocutores, bem como da força probatória dos diálogos, é incompatível com os limites do habeas corpus, salvo ilegalidade manifesta não demonstrada de plano.

As condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, sendo inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

No que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar, tem-se que a alegada rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e a necessidade de tratamento ortopédico não autorizam a concessão do benefício, sem demonstração inequívoca da impossibilidade de atendimento no sistema prisional ou de negativa estatal de assistência médica.

A eventual necessidade de tratamento específico, cirurgia, deslocamento externo ou prisão domiciliar por motivo de saúde deve ser submetida ao juízo de origem, com documentação médica atualizada e comprovação da incapacidade da unidade prisional de assegurar atendimento adequado.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007014-43.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY DE MELO BUENO (AC)
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: MYTSUE DE MELO BUENO - ES40026, WILIS PEREIRA DOS SANTOS - ES36188

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY DE MELO BUENO
,
preso preventivamente e denunciado pela prática dos
crimes de associação para o tráfico (art. 35, c/c art. 40, inc. IV e VI, da Lei nº 11.343/06) e organização criminosa armada
(art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/2013), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

Sobre os fatos,
narra a extensa denúncia, contendo 77 laudas, oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/MPES, que o paciente
Wesley de Melo Bueno
, integra, de forma estável e permanente, organização criminosa vinculada ao Terceiro Comando Puro – TCP, em aliança com o Primeiro Comando da Capital – PCC, com atuação nos bairros Ponta da Fruta, Balneário Ponta da Fruta e adjacências, em Vila Velha-ES.

A acusação também lhe imputa associação para o tráfico de drogas, inclusive com envolvimento de adolescentes, em contexto de disputa territorial, emprego de armas de fogo e atuação organizada para obtenção de vantagem mediante a prática de crimes graves.

A inicial acusatória descreve que a identificação do paciente decorreu da análise de dados extraídos de aparelho celular apreendido com Caio Luna Damaceno, bem como do cruzamento de informações cadastrais de linha telefônica, aplicativos e perfis de redes sociais vinculados ao denunciado.

Segundo o Ministério Público, o paciente mantinha comunicação frequente com Caio Luna Damaceno tratando de assuntos ligados à organização criminosa.

Ainda segundo a peça acusatória, a atuação atribuída ao paciente não seria meramente eventual, já que participava da articulação de ações relacionadas ao tráfico de drogas e ao domínio territorial da facção, mediante monitoramento de forças policiais e de grupos rivais, repasse de informações sensíveis, apoio a integrantes da organização, planejamento de ações criminosas e assessoramento na tomada de decisões da ORCRIM.

A denúncia também menciona diálogos nos quais o paciente teria informado movimentações policiais, indicado localização de rivais, tratado de aquisição de armas, sugerido ações violentas contra desafetos e acompanhado atividades ligadas à traficância.

Quanto a
alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, identifico a existência de elementos de provas, apontando que o paciente integra a organização criminosa Terceiro Comando Puro – TCP, em aliança com o Primeiro Comando da Capital – PCC, a revelar a presença de indícios de autoria.

Outrossim, a materialidade delitiva está demonstrada, através da obtenção dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, onde é possível constatar a existência de mensagens em que os participantes da organização criminosa, incluindo o paciente, debatem sobre a comercialização dos entorpecentes, monitoramento de forças policiais e de grupos rivais, bem como, o planejamento de ações criminosas.

Além disso, tenho que a participação do paciente em facção criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, evidencia sua elevada periculosidade e reforça a necessidade da custódia cautelar.

A circunstância de lhe ser atribuída função de monitoramento de forças policiais e de rivais, repasse de informações estratégicas, apoio logístico e assessoramento de ações voltadas aos interesses da organização criminosa, demonstra a sua inserção relevante na dinâmica delitiva, contribuindo para a manutenção e expansão das atividades ilícitas da facção.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, sendo imprescindível a sua manutenção para resguardar a ordem pública e cessar a atividade ilícita da organização criminosa.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Prosseguindo,
quanto a alegação defensiva de fragilidade probatória, especialmente quanto à validade ou suficiência dos elementos digitais, não comporta acolhimento nesta via.

A análise da cadeia de custódia, da integridade dos arquivos, da correspondência entre os perfis, aparelhos, linhas telefônicas e interlocutores, bem como da força probatória dos diálogos extraídos, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com os limites do habeas corpus, salvo hipótese de ilegalidade manifesta, não demonstrada de plano, devendo tais questões serem submetidas ao juízo de origem, quando da instrução probatória.

Indo adiante,
tenho que a existência de condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Quanto à alegada condição de saúde,
embora a defesa mencione rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do paciente, e necessidade de tratamento ortopédico, não há demonstração inequívoca de impossibilidade de atendimento no sistema prisional ou de negativa estatal de assistência médica.

Eventual necessidade de tratamento específico, cirurgia, deslocamento externo ou prisão domiciliar por motivo de saúde deve ser submetida ao juízo de origem, com documentação médica atualizada e comprovação da incapacidade da unidade prisional de assegurar o atendimento adequado.

Por fim,
registro que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 10/12/2025, o paciente já apresentou resposta à acusação no dia 12/01/2026, que foi analisada pelo Magistrado em 28/01/2026, oportunidade em que deferiu a produção de prova pericial requerida pela defesa, que está pendente de conclusão pela Polícia Científica.

Esclareço ainda, que no dia 15/05/2026, a Magistrada reanalisou a prisão preventiva, mantendo-a, e também determinou que fosse oficiado ao estabelecimento penitenciário, para informar sobre o estado de saúde do paciente.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19879624),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.